Tribunal: TJES
Processo: 5004229-56.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004229-56.2018.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: ELIESER ALVES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. VALOR INFERIOR AO LIMITE FIXADO PELO CNJ. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO TEMA 1.184 DO STF. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.184 da Repercussão Geral, firmou tese estabelecendo requisitos para a extinção de execução fiscal de baixo valor, incluindo a necessidade de prévia adoção de providências administrativas e tentativa de conciliação.

2. A extinção prematura da execução fiscal sem oportunizar ao ente público a adoção das medidas previstas no precedente vinculante configura violação ao princípio da não surpresa, consagrado no art. 10 do CPC.

3. Evidenciado o
error in procedendo
pela prolação de sentença sem observância do contraditório e dos requisitos exigidos pelo STF, impõe-se a sua anulação para regular prosseguimento do feito.

4. Recurso provido.

Vitória, 10 de fevereiro de 2025.

RELATORA DESIGNADA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar provimento ao recurso nos termos do voto da Exma. Desª Janete V. Simões, designada relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A ação de execução fiscal foi ajuizada em 17/12/2018 visando à satisfação de débito referente a inadimplemento de IPTU no valor
de R$ 1.246,62 (mil duzentos e quarenta e seis reais e sessenta e dois centavos) e, em casos como o que se aprecia, tenho proferido
decisões no sentido de que o ajuizamento da demanda denota efetivamente uma faculdade do credor, notadamente diante da previsão legislativa local (Lei nº 8006/2022).

Recentemente, ao apreciar o RE 1355208 RG/SC, com repercussão geral, o STF fixou a tese de que
"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis"
(Tema 1184).

No caso dos autos, constatei que a sentença foi proferida em desacordo com a tese jurídica firmada no Tema 1.184 do STF, tendo em vista que, a despeito da ação de execução fiscal buscar valor abaixo daquele previsto na Resolução nº 547/2024 do CNJ (R$ 10.000,00), no caso concreto, não foi oportunizado ao apelante a adoção das medidas constantes no item 2 do Tema 1.184 do STF.

Nesse viés
, entendo que resta violado o art. 10 do CPC
, que
consagrou o princípio da não surpresa ao vedar a prolação de decisões com base em fundamentos jurídicos não submetidos ao contraditório.

Diante do exposto, tenho que a extinção prematura e de ofício do feito denota flagrante o
error in procedendo
, motivo pelo qual,
divirjo
do relatora Desembargadora Substituta Vânia Massad Campos para
conhecer
do recurso e
a ele dar provimento
, a fim de anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/02/2025 a 14/02/2025

Com a devida vênia às questões pontuadas pelo Eminente Desembargador Relator,
acompanho a divergência
inaugurada pela Eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

É como voto.

Preliminarmente, o ente municipal requer a anulação da sentença por ofensa aos princípios do contraditório e da não surpresa.

Todavia, os aludidos vetores visam a permitir que as partes tenham, para além da ciência do processo, possibilidade de participar e influenciar no resultado da demanda.

Assegura-se, pois, um contraditório efetivo, uma vez que o magistrado não pode decidir sem antes conceder às partes o direito de se manifestar sobre o substrato fático que respalda a causa de pedir e o pedido, além das questões de ordem pública, cognoscíveis de ofício.

A respeito, preleciona Nelson Nery Junior
1
:
“
a parte não pode ser surpreendida por decisão fundada em fatos e circunstâncias a respeito dos quais não tenha, previamente, tomado conhecimento, vale dizer, fatos que não esclareçam o porquê da decisão. Essa proibição decorre diretamente da cláusula do devido processo, que integra o princípio do due process of law (CF art. 5° LIV), e do princípio do contraditório (CF 5° LV)”.

Nada obstante, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a norma em referência não pode ser considerada de aplicação absoluta, devendo ser interpretada
cum grano salis
e com uso da técnica hermenêutica não ampliativa.

Nesse cenário, como bem ressalta o eminente Ministro Herman Benjamim
2
,
“
não há
que se
falar em decisão-surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado (iura novit curia) e independentemente de ouvi-las
”
.

No mesmo sentido trilha a jurisprudência desta Corte de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DO JULGAMENTO. DECISÃO SURPRESA. PRELIMINAR REJEITADA. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Preliminar de nulidade. O princípio da vedação a decisão surpresa não significa que o julgador deva consultar as partes antes da cada solução dada às controvérsias apresentadas, mas visa a prévia intimação quando da existência de algum vício sanável, possibilitando sua correção pelas partes.
2.
Havendo diversos fundamentos na decisão, sendo um deles, a declaração de impenhorabilidade de valores, por inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, nos termos do art. 833, X, do CPC; não há que se falar em surpresa quanto a este, vez que a sua exclusão na alteraria o resultado do julgamento. Preliminar rejeitada. 3. Mérito. O recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, que destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente sejam verificadas na decisão recorrida. 4. Inexiste omissão quando toda a celeuma relativa fora dirimida de maneira elucidativa, embora seu desfecho tenha sido contrário ao esperado pela parte. 5. Constatada que a penhora foi realizada na mesma conta em que a parte recebe o salário mensal, indubitável a liberação dos valores ante seu caráter alimentar. 6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e no mérito, desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AP, 5001737-86.2021.8.08.0011, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2023)

Não se há de falar, portanto, em inobservância do devido processo legal, nem tampouco em suspensão do processo para adoção de medidas preliminares, que deveriam ter sido adotadas antes do ajuizamento do feito executivo e, naquele momento, não se mostrariam eficazes para afastar a inutilidade do processo, seja em razão do insucesso na localização do devedor ou de bens em seu nome, seja em virtude do baixo valor perseguido.

Adentrando o mérito, cinge-se a controvérsia em perquirir a aplicabilidade da Lei nº 8.006/2022, segundo a qual alterou o Código Tributário Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, estabelecendo valor mínimo de 100 Unidades Fiscais do Município de Cachoeiro de Itapemirim (UFCI) para a cobrança judicial de créditos fiscais.

Conforme o Decreto Municipal nº 32.330/2022, o valor da UFCI é de R$ 23,69 a partir de 1º de janeiro de 2023, resultando em um limite de R$ 2.369,00 para a cobrança judicial.

Referida norma, ao fixar limite mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais, promoveu marco legislativo alinhado com os princípios da eficiência administrativa e da economicidade processual, reduzindo custos e promovendo a racionalização do aparato judicial.

Sobreleva notar que mencionada lei não regula aspectos substanciais do crédito tributário, mas tão somente as condições de admissibilidade da via judicial para sua cobrança. Trata-se, portanto, de norma processual, cuja aplicação se submete ao princípio do
tempus regit actum
, segundo o qual as regras de procedimento têm incidência imediata sobre os processos em tramitação.

Assim, a Lei nº 8.006/2022, ao alterar as condições de ajuizamento ou continuidade das execuções fiscais, não retroage para modificar o direito substancial ou as condições de constituição do crédito tributário, mas incide de forma prospectiva sobre os atos processuais ainda não consolidados.

Ademais, a imediata aplicabilidade também se alinha ao princípio da
razoabilidade
, que orienta o intérprete a adotar soluções equilibradas e coerentes com a finalidade normativa, porquanto busca racionalizar a cobrança fiscal, desonerando o Judiciário e promovendo alternativas administrativas mais adequadas, como o protesto extrajudicial, que assegura a efetividade sem os custos e formalidades de um processo judicial.

Insta asseverar, inclusive, que o princípio da
segurança jurídica
é preservado na medida em que a aplicação da norma às execuções em curso não surpreende as partes com uma mudança abrupta na regulação de direitos substantivos. Ao contrário, ela opera no âmbito do processo, ajustando-se às condições presentes para garantir uma atuação mais eficiente e equilibrada do ente público.

In casu
, o valor do crédito exequendo é de R$ 1.246,62, montante que não observa o parâmetro objetivo previsto na legislação municipal.

A propósito do tema, o Conselho Nacional de Justiça editou a
Resolução nº 547/2024
que, ao disciplinar boas práticas na execução fiscal, reforça a necessidade de adequação dos entes públicos às normas de regência, priorizando mecanismos alternativos de cobrança, como protesto extrajudicial e conciliação administrativa. A manutenção de execuções fiscais com valores irrisórios, além de sobrecarregar o Judiciário, contraria o princípio da eficiência e resulta em custos desproporcionais para a Administração Pública, em detrimento do interesse coletivo.

Sob esse prisma, reputou legítima a extinção das execuções fiscais de baixo valor, assim consideradas aquelas cujos créditos sejam inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais), em virtude da ausência de interesse de agir e em homenagem ao princípio da eficiência administrativa:

Art. 1º
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir
, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º
Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado
ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

Na hipótese, além do valor executado não alcançar o piso legal, hão houve movimentação útil por período superior a 1 (um) ano, contexto que autoriza a extinção da execução fiscal originária.

Por fim, a tese de renúncia à receita pública carece de amparo jurídico, de modo que a extinção de execuções fiscais com fundamento em limites legais de valor mínimo não caracteriza renúncia, mas sim conformação à política tributária local, que visa à otimização dos recursos públicos.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele nego provimento
.

É como voto.

1
(NERY JÚNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: RT, 2015, p. 212)

2
(AgInt no REsp n. 2.056.499/PB, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 21/9/2023)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Não obstante o respeitável voto de relatoria, rogo vênias para acompanhar a DIVERGÊNCIA inaugurada pela e.
Des. JANETE VARGAS SIMÕES.

É como voto.

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA Nº 5004229-56.2018.8.08.0011

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: ELIESER ALVES DE OLIVEIRA

RELATORA:
DESª.
SUBST.
VANIA MASSAD CAMPOS

VOTO–VISTA

Des. Júlio César Costa de Oliveira

Eminentes partes,

Pedi vista dos autos em razão da divergência inaugurada pela eminente Des.ª Janete Vargas Simões.

Sem maiores delongas, pedindo vênia à nobre relatora, entendo por
acompanhar a divergência
, pois me filio ao entendimento exposto pela eminente Des.ª Janete Vargas Simões no sentido de que há necessidade de prévia intimação da parte exequente para se manifestar acerca do cumprimento ou não das condicionantes previstas na Resolução nº 547/2024 para a adequada extinção do feito executivo, prestigiando-se o contraditório.

É como voto.